Tribunal: TJSP
Processo: 1006173-90.2023.8.26.0010
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-23
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão recorrido. Ausência de dano moral. Descontos não comprovados. Embargante que pretende a rediscussão da matéria. Recurso oposto com nítido caráter infringente. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.